Tribunal: TJDFT
Processo: 0702631-85.2025.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702631-85.2025.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VAGNER MACARIO PIRES DA MATA, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A. RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A., VAGNER MACARIO PIRES DA MATA DECISÃO Trata-se de pedido formulado por VAGNER MACÁRIO PIRES DA MATA, visando a reconsideração da decisão interlocutória de ID 79721638, que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça. Alega o requerente que, embora tenha renda bruta superior a cinco salários-mínimos, sua renda líquida é significativamente reduzida por descontos obrigatórios e empréstimos consignados, o que comprometeria sua capacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade da justiça é concedida àquele que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. No caso, verifica-se que o requerente aufere remuneração bruta de R$ 9.132,26, valor que, mesmo após os descontos mencionados, revela padrão remuneratório incompatível com a alegada hipossuficiência. O fato de possuir compromissos financeiros voluntariamente assumidos, como empréstimos consignados e despesas pessoais, não altera a conclusão quanto à capacidade contributiva, pois tais encargos não podem ser transferidos ao Estado para justificar a concessão do benefício. A gratuidade da justiça não se destina a cobrir situações de endividamento decorrentes de gestão financeira pessoal. Ademais, o pagamento do preparo recursal demonstra que o requerente possui meios para suportar as despesas processuais, ainda que alegue ter agido por cautela. Assim, não há elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão anterior, razão pela qual mantenho o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito